Tribunal: TJDFT
Processo: 0012407-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO INQ 4.435/STF. GÊNESE DA IMPUTAÇÃO QUE REMONTA À PRÁTICA DE CAIXA DOIS. CONTEXTO ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ART. 567 DO CPP. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS.
1. Embora não sejam narrados formalmente crimes eleitorais na exordial acusatória, não há como afirmar a inexistência destes, muito pelo contrário. O próprio MP esclarece na denúncia que havia “um Núcleo gestor de Apoio Político e de Pagamento a Parlamentares (...) que teve a atribuição de auxiliar os líderes da quadrilha a conquistar e comprar apoio político, entregar propina a parlamentares e representantes de partidos políticos”.
2. A fixação da competência jurisdicional no Direito Processual Penal deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inq. 4.435/DF estabeleceu a tese de que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Assim, havendo conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão submetidos a processamento e julgamento perante a Justiça Eleitoral.
4. Verificada a competência da Justiça Eleitoral para conhecer do contexto apresentado nos presentes autos, haja vista a conexão com crimes eleitorais, devem ser considerados nulos os atos decisórios, nos termos do art. 567 do CPP, ressalvando-se a possibilidade de ratificação dos demais atos pelo Juízo competente.
5. Apelação do réu conhecida e provida. Preliminar acolhida.
6. Apelação do autor julgada prejudicada.